Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711691-74.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul América Serviços de Saúde S/A Embargados: G. C. G. S. Claudia Simone Camargo Gouveia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Serviços de Saúde S/A (Id. 22831054) contra o acórdão que deu provimento à apelação manejada pelos ora embargados (Id. 22353316). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, ao Ministério Público para que também se manifeste a respeito do aludido recurso. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator